Tribunal: STF
Processo: RE 796498
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 21, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CDA – REQUISITOS DE EFICÁCIA E VALIDADE - ART. 202 DO CTN C/C ARTIGO 2º, §§5° E 6º, DA LEI N. 6830/80 – OBSERVÂNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – IPTU - BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CEMIG – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECIPROCA - INAPLICABILIDADE DA 
PRERROGATIVA - REVERSÃO À UNIÃO – POSSIBILIDADE SOMENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO DE CONCESSÃO - IRRELEVANCIA - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CCSIP – IMÓVEL NÃO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – LANÇAMENTO ANUAL – VALOR FIXO. 



    - Contendo a CDA todos os elementos necessários à defesa do contribuinte, conforme estabelecido nos mencionados arts. 202 do CTN e 2º, §§ 5º e 6º da LEF, não prospera a preliminar de nulidade da CDA.



    - É possível a incidência de IPTU em imóvel de propriedade da CEMIG, sendo certo que o simples fato de se tratar de prestadora de serviço delegado não torna a regra da imunidade recíproca extensível à CEMIG, seja por se tratar de sociedade de economia mista, não se lhe aplicando a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "a" da CR/88, seja por ser o serviço prestado a título oneroso, havendo expressa vedação da extensão da regra nesse caso (§3º do art. 150 da CF).



    - Sendo a Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública - CCSIP passível de incidência sobre imóveis não consumidores de energia elétrica, mediante lançamento anual, em valor fixo, para cobrança na guia de IPTU, é admissível a cobrança em face da CEMIG, ainda que tenha por objeto social a geração e distribuição de energia elétrica.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pela CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A (Vol. 23 e Vol. 24), foram rejeitados (Vol. 25 e Vol. 26).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CEMIG alega violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 21, XII, “b”; 22, IV; 37, caput, XXI; 93, IX; 145, §1°; 149-A; 150, I, II, IV e VI, “a”; 154, I; 156, I; e 173, §1°, II, e §2° e ss., da CF/1988, pois ao Município é vedada a instituição do IPTU sobre imóveis destinados à prestação de serviço público (Vol. 27, fls. 6-7). 



    Afirma que “o bem imóvel utilizado para a disponibilização do serviço de energia-elétrica aos administrados [...] são bens públicos de uso especial. De fato, quando se altera a concessionária, permanece a vinculação obrigatória do bem ao serviço público. Como consequência, a Recorrente não tem animas domini, uma vez que não tem a liberdade para dar destinação ao bem, inclusive, para desfazer-se dele”. (…) “Ademais, a ausência de uso em benefício próprio exige o reconhecimento da inexistência de exteriorização de riqueza, o que derruba a ideia de capacidade contributiva autorizadora da tributação (145, § 12 c/c 150, inc. IV, ambos da CF)” (Vol. 27, fl. 12).



    Aduz que “não se tem, in casa, incidência do art. 173, § 2º da Constituição Federal, tendo em vista que inexiste o exercício de empresa, mas tão somente a prestação de serviço público” (Vol. 27, fl. 12).



    Por fim, com relação à CCSIP, a Recorrente alega que “houve ofensa ao art. 149-A da CF, haja vista a ausência de vinculação do produto da arrecadação, bem como ao art. 150, inc. II, uma vez que a Lei Municipal não observou o princípio da isonomia e, finalmente, ao princípio da capacidade contributiva” (Vol. 27, fl. 12). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de afastar a cobrança do IPTU e CCSIP, ou, anular o acórdão prolatado em sede de Embargos Declaratórios (Vol. 27, fl. 30).



    Nesta CORTE, determinei o retorno do processo à origem para observância das diretrizes dos Temas 44 (RE 573.675); 339 (o AI 791.292) e 508 (RE 600.867), todos da repercussão geral (Vol. 54, fl. 48).



    O Tribunal de origem, entendendo que o caso, em verdade, versa sobre os Temas 508 e 1.140 da repercussão geral, encaminhou os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação aos referidos paradigmas. Todavia, o Juízo local, em nova análise da questão, manteve o acórdão recorrido em acórdão assim ementado (Vol. 57, fl. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUIZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 508. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CEMIG. O acórdão submetido ao Juízo de retratação alinha-se à tese firmada no julgamento do Recuro Extraordinário n°. 600.867/SIF, em sede de repercussão geral (Tema n° 508), que reconhece que, "Sociedade de economia mista cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de Imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas". Em juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.



    EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CEMIG - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - APLICABILIDADE DO ART. 150, VI, "A", DA CRFB/88 - PAGAMENTO DE IPTU - TEMAS N. 508 E 1.140 DO STF. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a imunidade tributária reciproca prevista no artigo 150, inciso VI, alínea 'a”, da Constituição da República é extensível às sociedades de economia mista, em razão da natureza essencial do serviço publico que presta sob regime não concorrencial e com caráter geral.”



    Em novo juízo de admissibilidade, o RE foi admitido e os autos encaminhados a esta CORTE (Vol. 29).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e fundamentada sua repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Assiste razão à parte recorrente. 



    O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG, incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica, pelos seguintes fundamentos (Vol. 21, fls. 15-20): 



    “Inicialmente, registro a impossibilidade de que a prerrogativa da imunidade intergovernamental recíproca prevista no art. 150, VI, 'a', da CF, e de interpretação restritiva, que, consoante a regra constitucional, recai apenas sobre as pessoas jurídicas de direito público (caput e §2° do art. 150 da CF), seja estendida à apelante, sociedade de economia mista que explora atividade econômica delegada pelo Poder Público, com "sujeição a regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias" (art. 173, §1°, II, da CF), para efeito de afastar a cobrança do IPTU.



    Acrescente-se que, o simples fato de se tratar de prestadora de serviço delegado não torna a regra da imunidade recíproca extensível à apelante, mesmo porque o serviço é prestado pela CEMIG a título oneroso e há regra constitucional clara de exceção, prevista no §3° do art. 150, estabelecendo a não aplicação da imunidade recíproca "ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário". 



    Por outro lado, há que se atentar para o fato de que o imóvel sobre o qual recai a exação, à época da ocorrência do fato gerador, era de propriedade da concessionária apelante (f. 36-37) e não da União Federal, sendo irrelevante, assim, para fins de caracterização do fato gerador do IPTU, eventual reversão dos bens ao patrimônio público ao término da concessão. 



    […]



    Nesses termos, não vejo motivos para a reforma da sentença, que explicitou com coerência os fundamentos para a rejeição da argumentação da apelante, não estando demonstrada, de fato, qualquer irregularidade na exigência do IPTU, cujo fato gerador, nos termos da fundamentação supra, não pode ter sua ocorrência afastada, como pretende a apelante.



    Por fim, relativamente à Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CCSIP, melhor sorte não socorre à apelante, não podendo prevalecer a alegação desenvolvida na peça de embargos à execução e renovada no recurso quanto à impossibilidade de cobrança da referida exação por ser o seu consumo de energia elétrica próprio, não existindo fatura em seu nome. 



    É que a legislação municipal alberga a cobrança na hipótese em exame, nos termos dos §§ 1° e 2° do art. 40 da Lei Municipal n° 3.494/2001, aos quais foi feita expressa menção na sentença e, por outro lado, não houve impugnação satisfatória na apelação: 



    […]



    Por conseguinte, sendo a CCSIP passível de incidência sobre imóveis não consumidores de energia elétrica, mediante lançamento anual, em valor fixo, para cobrança na guia de IPTU, admite-se a exigência pelo Município de Contagem do pagamento respectivo pela apelante, ainda que tenha por objeto social a geração e distribuição de energia elétrica.



    […]



    Esclareço que as demais alegações da apelante, pertinentes às supostas irregularidades na cobrança da CCSIP, não merecem sequer ser examinadas por esta Corte revisora, sob pena de supressão de instância, por constituírem clara inovação recursal.”



    Em juízo de retratação negativo aos Temas 508 e 1.140 da repercussão geral, o acórdão recorrido foi mantido nos seguintes termos abaixo transcritos (Vol. 57, fls. 7-8):



    “Consiste a controvérsia no juízo de retratação do acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, entendendo que, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço oneroso, com capital negociado na bolsa de valores, não está abarcada pela imunidade tributária prevista no ad. 150, VI, "a"; da Constituição da República. 



    [...]



    Com efeito, apesar da alegação de que o presente acórdão se enquadra na inteligência do artigo 1.030, II, do CPC, entendo não ser o caso. 



    Isso porque, a questão discutida foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que, reconhecendo a repercussão geral da matéria, por ocasião do julgamento do RE 600.867 (Tema n° 508), fixou a tese em exata correspondência ao acórdão recorrido. 



    E, data vênia entendimento diverso, as decisões proferidas em julgamentos monocráticos não possuem força vinculante capaz de ensejar a sua aplicação em todos os casos envolvendo a controvérsia. 



    Isso posto, peço vênia ao eminente Relator para dele divergir para deixar de exercer o juízo de retratação e manter o acordão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela CEMIG. ”



    Em que pese a controvérsia acerca da aplicação do Tema 508/STF ao caso em tela, a jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica.



    2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.313.226- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/8/2023)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 



    2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno.



    3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.311.491-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021) 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 905.900-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.188.668- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019)



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais a CEMIG também figurou como parte: RE 1.465.651/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 9/11/2023; RE 1.451.055/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2023; RE 1.457.966/MG, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 9/10/2023; RE 1.313.512/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/9/2023; ARE 910.985/MG, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/8/2023; RE 1.433.981/MG, Rel. GILMAR MENDES, DJe de 9/5/2023; RE 1.341.114/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 10/05/2022; RE 1.311.508/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/3/2021. 



    Quanto ao RE 1.451.055/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2023, encontra-se assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para acolher os Embargos e extinguir a Execução relativamente à cobrança do IPTU.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente